Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-56.2019.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000160-56.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CLEBER DE MATTOS - CPF: 985.414.391-00 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000160-56.2019.8.11.0035

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTÔNIO CLEBER DE MATTOS

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

ANTÔNIO CLEBER DE MATTOS

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO
– LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA – RESTABELECIMENTO NO CURSO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO E FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS ASTREINTES PELA PARTE PROMOVIDA E DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PELA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO –

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – RESTABELECIMENTO NO CURSO DA LIDE – DESCUMPRIMENTO SUCESSIVO DE LIMINAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica, mesmo sem inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral
, ainda mais quando as reclamações administrativas não são solucionadas e o serviço somente é restabelecido no curso da lide, após descumprimento sucessivo da decisão liminar, cuja multa fora majorada.

O valor da indenização
por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A multa por descumprimento visa assegurar o cumprimento da decisão judicial proferida, preservando-lhe a eficácia, de modo que tendo sido descumprida, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida no valor majorado.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de multa por descumprimento da liminar (R$ 10.000,00), mas julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a mera interrupção do serviço, por curto período de tempo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça configura mero aborrecimento da vida civil, não indenizável, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, considerando que houve mora considerável no cumprimento da tutela antecipada, e que a medida coercitiva não deve ensejar o enriquecimento sem causa, redimensiono
a multa (
astreintes)
pelo descumprimento da tutela antecipada de 17/04/2019 à 30/09/2019 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou comprovado nos autos o bloqueio indevido de sua linha telefônica, o qual não fora solucionado nem mesmo após reclamação administrativa. Alegou que a interrupção do serviço ocorreu 07.02.2019, a liminar fora deferida em 15.03.2019, no entanto o restabelecimento do serviço ocorreu somente em 30.09.2019, de modo que há dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

A parte promovida não apresentou contrarrazões, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de multa. Alegou que diante da improcedência da pretensão, não há se falar em validade da liminar deferida e, assim, cai por terra qualquer multa fixada.

Requereu o provimento do recurso para excluir a multa por descumprimento ou reduzi-la para R$ 1.000,00 (mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso ante o descumprimento sucessivo da liminar por 168 dias, se tratando de valor compatível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de interrupção indevida no serviço de telefonia móvel e
internet
, mesmo sem débitos. A magistrada de origem reconheceu a falha, porém julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a mera interrupção do serviço, por curto período de tempo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça configura mero aborrecimento da vida civil, não indenizável, mas reconheceu a multa por descumprimento da liminar.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto a magistrada de origem quando julgou improcedente o pleito de dano moral, uma vez que, ao contrário do fundamento utilizado, não houve interrupção por curto período. Aliás, tal argumento é contraditório, pois elevou, na própria sentença, a multa por descumprimento para R$ 10.000,00 em razão do sucessivo descumprimento da medida liminar deferida para restabelecer o serviço.

A prova produzida demonstra que a interrupção do serviço ocorreu 07.02.2019 e que a liminar fora deferida em 15.03.2019, no entanto o restabelecimento do serviço ocorreu somente em 30.09.2019, de modo que há dano moral a ser indenizado, não se tratando de “interrupção por curto período de tempo”, pois o período de descumprimento perfaz 168 dias.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica, mesmo sem inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando as reclamações administrativas não são solucionadas e o serviço somente é restabelecido no curso da lide, após descumprimento sucessivo da decisão liminar, cuja multa fora majorada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que se refere às astreintes, entendo que deve ser mantida, inclusive no valor fixado. A multa por descumprimento visa assegurar o cumprimento da decisão judicial proferida, preservando-lhe a eficácia, de modo que tendo sido descumprida, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida no valor majorado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para reformar a sentença, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a multa por descumprimento no valor fixado.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020